Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708544-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA PRISCILA SOUZA BOMFIM AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LANA PRISCILA BONFIM contra a decisão proferida na ação de cobrança que determinou a penhora de saldo em conta poupança mantida em nome da agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o dinheiro depositado na conta objeto da penhora, era exclusivamente saldo de seu salário, portanto, impenhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois a agravante é beneficiária da Justiça Gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Na espécie, não está, nesse primeiro momento, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a conta poupança está desvirtuada, pois a agravante a utiliza como se conta-corrente fosse. Se o saldo da conta poupança é usado em operações bancárias rotineiras, tais como pagamento de contas ordinárias, compras na função débito e transferências via PIX, circunstâncias que denotam o inequívoco desvirtuamento do uso da conta como poupança, convertendo-a em conta corrente comum. Segundo abalizada doutrina, “o objetivo do novo sistema de impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é, claramente, o de garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 761). Verificada a prática mensal constante de depósitos, saques, pagamentos e descontos, fica afastada a proteção legal, não evidenciada, ainda, a natureza salarial da verba. Ainda, é importante destacar que a parcela da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo dos outros bens. Não é outro o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores caracterizados como verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável. (...) 6. Valores mais expressivos, superiores aos 40 salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser objeto de constrição, impedindo que o devedor abuse do benefício legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza alimentar para se esquivar do cumprimento de suas obrigações, a despeito de possuir condição financeira para tanto. O que se quis assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de um padrão de vida acima das suas condições, às custas do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013) (grifou-se) Publique-se. Intime-se. Ademais, não se encontra presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez a revisão deste entendimento pode ser realizada em julgamento pela e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator